Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-58.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002299-58.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA SOUZA - CPF: 014.595.591-50 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), AG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 29.607.930/0001-90 (RECORRIDO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002299-58.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Josiane Aparecida Souza

Recorrida(s):

AG Distribuidora de Cosméticos Ltda.

Banco Safra S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. CARTA DE ANUÊNCIA ENTREGUE AO DEVEDOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do titulo pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

2.
Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).
No presente caso, a Reclamada, ora Recorrida, comprovou o envio da carta de anuência ao Reclamante, no endereço fornecido pelo devedor.

3. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (
REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012)

4. Cabe mencionar que apesar das alegações da Autora de que a declaração fornecida pelo Banco Safra S.A, não serve como carta de anuência, inexiste nos autos negativa do cartório em realizar a baixa do protesto, visto que a declaração possui todas as informações necessárias para o cancelamento do protesto no nome da Reclamante.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida:

“
A controvérsia cinge-se então, no fato da baixa do protesto no prazo legal. Quanto a isso, tem-se que, em caso de protesto legítimo como no presente caso, é responsabilidade do devedor, em apresentar a comprovação da quitação da dívida ou a carta de anuência fornecida pelo credor para realização da baixa, sendo que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional são obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débito de qualquer natureza, quando solicitado pelo interessado, no prazo de dez dias úteis conforme disposto na Lei 13.294/2016. Assim, considerando que o debito foi pago em 04/08/2021 conforme comprovante de pagamento ID 79596145, que a carta de anuência foi solicitada em 05/08/2021 e fornecida à requerente pelo primeiro requerido em 05/08/2021 ID 79596143, e solicitada ao segundo requerido em 01/09/2021 – doc. ID 79596151 e fornecida em 14/09/2021 doc. ID 79596153, não há que se falar em indenização.
”.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, declaro a inexistência do debito discutido ante o seu pagamento comprovado nos autos e julgo improcedente os demais pedidos pelas razoes expostas.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022